Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRETENSÃO DA AVÓ MATERNA. CONCESSÃO AO GENITOR. PREVALÊNCIA DO PORTADOR DO PODER FAMILIAR. ART. 33, § 2o, DO ECA. SITUAÇÃO PECULIAR NÃO CONFIGURADA.
1. Evidenciado nos autos que o genitor ostenta condição de se encarregar dos cuidados com o filho menor, pois inexistente comprovação de qualquer conduta que lhe desaprove, não há de ser reformada a sentença, mantendo-se a guarda unilateral ao pai, em respeito à regra geral, encartada no § 2o do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não se configurando situação peculiar ou fato extraordinário, o menor deve permanecer sob a companhia de quem detém o poder familiar.
3. Recurso conhecido e desprovido.